Tribunal: STF
Processo: RE 1526083
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO – Mandado de segurança preventivo – Servidora público estadual – Investigadora de polícia civil - Pretensão ao recebimento de aposentadoria com paridade e integralidade – Admissibilidade – Comprovação nos autos de preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 1º da LC 51/85, e de entrada no serviço público estadual antes da vigência da EC nº 41/03 – Pagamento de atrasados decorrentes de suposta diferença salarial – Descabimento - Impetração preventiva - Policial civil em atividade quando da impetração - Sentença mantida - Recurso desprovido (doc. 9, p. 2).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam violação do art. 40, §§ 1°, 3°, 4°, 8° e 17 da mesma Carta, do art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003 e do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005, sob o argumento de que a aposentadoria especial concedida com base na Lei complementar n. 51/1985 não assegura o pagamento de proventos com integralidade e paridade.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 1.019 da Repercussão Geral, concluiu que a recorrida preencheu os requisitos para a obtenção de aposentadoria especial com integralidade e paridade com apoio nos seguintes fundamentos:



    A apelada ingressou no cargo de Escrivã de Polícia, em caráter experimental e transitório para o curso de formação técnico profissional de Escrivã de Polícia, junto à Academia de Polícia, a partir de 23/10/1.989, sendo nomeada como Escrivã de Polícia I, efetivo a partir de 17/05/1.990, tendo preenchido, na data da impetração do presente “mandamus” (em 04/08/2.016), os requisitos para aposentar-se voluntariamente, após completar 26 (vinte e seis) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de tempo de contribuição, tendo exercido por mais de 26 (vinte) anos o cargo de escrivão de polícia, dispensado o requisito da idade, já que passou a exercer a atividade policial antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2.003. 



    Assim, evidente que a apelada já preencheu os requisitos para aposentar-se voluntariamente, dispensado o requisito da idade. Cumpre destacar que se trata de direito adquirido, anterior às reformas implementadas pela Emenda Constitucional n° 103, de 12/11/2.019, e vigentes no Estado de São Paulo a partir da Lei Complementar Estadual n° 1.354, de 06/03/2.020 (doc. 21, p. 6).



    Ao assim decidir, o TJSP posicionou-se em harmonia com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.162.672 RG/SP (Tema 1.019 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar n. 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, atinente ao exercício de atividade de risco. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade . 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25/10/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator